Tribunal: TJMT
Processo: 0034124-20.2011.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
REGESCAP AUTO CENTER LTDA.

Número do Protocolo: 126760/2016
Data de Julgamento: 19-08-2020

E M E N T A
TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – INOCORRÊNCIA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – PENDÊNCIAS ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO (ART. 150, § 4o, CTN) OU DE OFÍCIO (ART. 173, I, CTN) - SÚMULA 555-STJ – CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DO CRÉDITO – DECADÊNCIA - CONSTATAÇÃO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONFIGURAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA
1- Configurado está o direito líquido e certo do contribuinte em manter-se inscrito no regime privilegiado de arrecadação do Simples Nacional, se constatado que os débitos tributários pendentes no sistema de conta corrente fiscal da empresa, são inexigíveis, porque alcançados pela decadência na forma do art. 173, I, do CTN e da Súmula 555 do STJ.
2. Recurso de apelação desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
REGESCAP AUTO CENTER LTDA.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos do Mandado de Segurança n. 31124-20.2011.8.11.0041, que concedeu a ordem vindicada para cancelar o crédito tributário lançado na conta corrente fiscal da empresa REGESCAP AUTO CENTER LTDA, referente ao Documento n. 545042/337/68/2011 e determinou a manutenção do enquadramento no Simples Nacional.
Nas razões recursais, sustenta a decadência da impetração mandamental que teria sido ajuizado depois de decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias.
No mérito, diz que não há direito líquido e certo ao enquadramento determinado na sentença, porque a empresa não preencheu os requisitos legais para manter-se inserida no regime diferenciado de arrecadação de ICMS.
Assenta que para manter-se enquadrada dentro do Simples Nacional, a empresa não poderia ter débitos pendentes.
Em contrarrazões, o apelado pede pelo não recebimento do recurso em razão da ausência de pedido. No mérito, postula pela manutenção da sentença. Alega a inexistência de pendência fiscal, vez que fora reconhecida a decadência dos débitos de 2005 e quitados os débitos de 2011.
A fl. 85, a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela intimação do Estado a fim de sanar a ausência de páginas do apelo. Complementados, a fls. 97/98v, sobreveio nova manifestação da PGJ, pela intimação do apelado, para contraditório (fl. 104).
É o relatório.
P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O PRELIMINAR - DECADÊNCIA
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto em face da sentença que concedeu a segurança impetrada por Regescap Auto Center Ltda., para determinar o cancelamento dos lançamentos na conta corrente fiscal da empresa referente à correspondência n. 545042/337/68/2011, e a sua manutenção no regime diferenciado do Simples Nacional.
A apelada, em suas contrarrazões, postulou pelo não conhecimento do recurso, por ausência de pedido de reforma da sentença, cujo pleito restou prejudicado após complementação do apelo pela juntada integral das razões recursais a fls. 96v/98v.
Quanto a alegada decadência suscitada pelo Estado-apelante, não merece acolhida, por se tratar de mandado de segurança preventivo, que combate ato iminente consistente na exclusão da empresa do regime privilegiado de tributação do Simples Nacional, em razão de pendências tributárias no sistema de conta corrente da empresa, não havendo que se falar em decadência da impetração quando se objeta impedir ameaça a direito liquido e certo.
Assim, rejeito as preliminares.

U N Â N I M E

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de mandado de segurança impetrado objetivando impedir a exclusão da empresa-apelada do cadastro do Simples Nacional em razão da existência de créditos tributários lançados na sua conta corrente fiscal, decorrentes do Documento n. 545042/337/68/2011, considerados insubsistentes.
Conforme apurou-se, referidos débitos referem-se ao ICMS Garantido Integral relativos a fatos geradores entre 03/2005 a 01/2006 e 01/2011, dos quais o apelado foi notificado por meio do sobredito documento em 24.08.11 [fl. 38].
Dessa forma, como reconhecido na sentença resta verificada a decadência dos créditos tributários relativos aos fatos geradores de 2005, haja vista que transcorridos mais de cinco anos entre o primeiro dia do exercido seguinte ao que o lançamento poderia ter sido realizado (01.01.06) e a constituição do crédito tributário pela notificação do contribuinte (24.08.11), consoante prevê o art. 173, I, do CTN e da Sumula 555 do STJ[1].
A propósito:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO (ART. 150, § 4o, CTN) OU DE OFÍCIO (ART. 173, I, CTN) - SÚMULA 555-STJ - IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA DO LANÇAMENTO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CONTRIBUINTE QUANTO AO RESULTADO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DO CRÉDITO – DECADÊNCIA - CONSTATAÇÃO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONFIGURAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.
1- O prazo decadencial, se inexistente qualquer declaração e recolhimento pelo contribuinte, como na hipótese, deve ser contado a partir do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN e da Súmula 555 do STJ.
2- A constituição do crédito tributário se efetiva, somente, com a notificação do contribuinte, pela autoridade fiscal, acerca do seu lançamento.
3- A ausência da regular notificação do contribuinte importa a inocorrência da constituição válida do crédito tributário , induzindo, desse modo, ao reconhecimento da decadência , se ultrapassado o prazo quinquenal de regência.
(N.U 0051516-65.2014.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Quanto ao crédito referente ao fato gerador de 01.11, também constante da Notificação, fora quitado pelo contribuinte a fl. 40.
Logo, a empresa não pode ser excluída do Simples Nacional por conta de débitos inexigíveis.
Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, e em remessa necessária, ratifico a sentença.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.